Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. LIMITES DA LIDE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO ORDINÁRIO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS. INVOCAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. SITUAÇÕES CONGÊNERES. PARÂMETROS HARMÔNICOS.
1. A relação estabelecida entre instituição bancária e mutuário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil.
2. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da celebração de empréstimo consignado com o autor revela a existência de fraude.
3. O princípio da adstrição, balizador da atuação jurisdicional e consagrado no art. 329, II, do CPC/2015, veda ao requerente, aperfeiçoada a citação, a alteração dos limites da lide e da causa de pedir fixados na petição inicial.
4. Ante a constatação de que o oferecimento da contestação antecede a formalização do pedido de restituição de parcelas inadequadamente decotadas do benefício previdenciário auferido pelo consumidor, forçoso reconhecer, consoante os ditames do art. 329, III e IV, da Lei adjetiva civil, a extemporaneidade da aludida pretensão.
5. Inadmissível, por força dos comandos do art. 1.014 do CPC/2015, a invocação, em sede recursal, de análise de questões não submetidas à apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância.
6. Afigura-se razoável a manutenção do valor arbitrado, a título de danos morais, pelo Juízo de origem, caso as circunstâncias, a conduta do requerido e a situação econômica das partes ressaiam harmônicas com os parâmetros aplicáveis a situações congêneres.
7. Recurso não provido.